Tribunal: TJBA
Processo: 8008655-94.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008655-94.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: EPI E MANGUEIRAS LTDA Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta em execução fiscal contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela exequente, após intimação pessoal para impulsionar o processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a extinção da execução fiscal por abandono da causa, quando comprovada a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública e sua posterior inércia. III. Razões de decidir 3. O art. 1º da Lei nº 6.830/1980 autoriza a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil às execuções fiscais, inclusive quanto à hipótese de extinção do processo por abandono da causa. 4. O art. 485, III e § 1º, do CPC exige, para a caracterização do abandono, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal, providência que foi devidamente observada no caso concreto. 5. Permanecendo a Fazenda Pública inerte após a intimação pessoal, resta configurado o abandono da causa, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito. 6. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que admitem a extinção da execução fiscal por abandono, desde que respeitada a intimação pessoal da exequente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença em todos os seus termos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 1º; CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.474.386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.04.2024, DJe 02.05.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8002780-68.2019.8.05.0105, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, pub. 06.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008655-94.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada EPI E MANGUEIRAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.